Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. SEGMENTO AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA.
1. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 é claro ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, sem distinção a respeito dos segmentos do plano de saúde contratado.
2. Nessa linha a Resolução do CONSU n. 13/1998 prevê a obrigatoriedade de cobertura de urgência e emergência também ao plano ambulatorial, porém esta eg. Corte entende abusiva a limitação de cobertura nela prevista às primeiras 12 (doze) horas do atendimento
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.